Tribunal: TJSP
Processo: 2028337-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer (restituição de quantia paga) cumulada com indenização por danos morais julgada procedente em parte - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que rejeita arguição de impenhorabilidade de imóvel - Agravo interposto pelo executado - Alegação de que o imóvel se trata de bem de família - Propriedade de dois imóveis declarada à Receita

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer (restituição de quantia paga) cumulada com indenização por danos morais julgada procedente em parte - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que rejeita arguição de impenhorabilidade de imóvel - Agravo interposto pelo executado - Alegação de que o imóvel se trata de bem de família - Propriedade de dois imóveis declarada à Receita Federal pelo executado - Declaração espontânea erigida à de comprovação de que não é proprietário de um único imóvel do qual obtém renda para o pagamento do aluguel de outro onde reside - Impenhorabilidade não caracterizada - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028337-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante LUIZ CARLOS
MOREIRA, é agravada MARIA EDITH DALPIM CASTELLANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028337-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.167
2
VOTO No 16.167
AGRAVO No 2028337-67.2020.8.26.0000
COMARCA: COLINA
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MOREIRA
AGRAVADA: MARIA EDITH DALPIM CASTELLANI
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FAULER FELIX DE AVILA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer (restituição de quantia
paga) cumulada com indenização por danos morais julgada procedente
em parte - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau
que rejeita arguição de impenhorabilidade de imóvel - Agravo interposto
pelo executado - Alegação de que o imóvel se trata de bem de família -
Propriedade de dois imóveis declarada à Receita Federal pelo executado
- Declaração espontânea erigida à de comprovação de que não é
proprietário de um único imóvel do qual obtém renda para o pagamento
do aluguel de outro onde reside - Impenhorabilidade não caracterizada -
Decisão mantida - Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fls. 76/77) que rejeitou a alegação de bem de família sobre a constrição que
atinge 50% (cinquenta por cento) de imóvel de propriedade do agravante.
Recorre o executado alegando ser impenhorável o único
imóvel residencial da família e que “não houve prova também pela Agravada de que o
Executado, ora Agravante possuísse ou possua 02 (dois) imóveis, um em Americana, SP e outro em Colina,
SP, já que a declaração de imposto de renda não é documento capaz de comprovar propriedade, muito
menos é título que confira tal finalidade”. Afirma que o fato de ter domicílio na cidade
de Barretos não significa que não depende do seu imóvel, que está alugado
desde outubro de 2018 e cuja renda serve para pagar o aluguel do imóvel
onde reside em Barretos.
A decisão que inicialmente indeferiu o pedido de efeito
suspensivo (fl. 82) foi reconsiderada, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do
Código de Processo Civil (fls. 15/16 do apenso).
A agravada apresentou resposta (fls. 85/88).
É o relatório.
Nos autos do incidente de cumprimento da sentença que
julgou procedente em parte a ação proposta pela agravada (“para CONDENAR o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028337-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.167
3
a restituir a autora o valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), corrigidos pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo, desde o desembolso, com juros legais de mora de 1%
ao mês, a contar da citação”), mantida por esta Câmara, iniciado pela agravada para
recebimento do crédito de R$ 29.434,87 (vinte e nove mil e quatrocentos e
trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), foi proferida a decisão
recorrida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido veiculado pelo executado Luiz Carlos
Moreira às fls. 80/88, a fim de ter liberada a constrição judicial de 50% (cinquenta por cento) que pesa
sobre o imóvel de sua propriedade, por ser o único bem destinado à sua residência, recebendo, pois, a
proteção legal do bem de família. Instada a se manifestar, a exequente defendeu a constrição sob o
argumento de que não se trata do único imóvel do executado, tampouco comprovou que nele reside (fls.
180/181). A penhora sobre o imóvel deve ser mantida. A despeito do alegado pelo executado, é certo que o
bem objeto da constrição não é único de sua propriedade, tampouco serve efetivamente como residência do
seu núcleo familiar. Segundo o art. 5o, caput, da Lei 8.009/90, 'para os efeitos de impenhorabilidade, de que
trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para
moradia permanente'. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Lei no
8.009/1990, milita no sentido de que não se retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais
de um imóvel. Nesse sentido: "Processual civil. Execução. Hipoteca. Bem de família. Ressalva do art. 3o, V,
da Lei n. 8.009/90. Restrição ao contrato garantido pela hipoteca do bem de família. Propriedade de mais
de um imóvel. Residência. A ressalva prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 aplica-se, tão-somente, à
hipótese de execução da hipoteca que recai sobre o bem de família dado em garantia real, pelo casal ou
pela entidade familiar, de determinada dívida. Assim, não há de se falar no afastamento do privilégio da
impenhorabilidade na execução de outras dívidas, diversas daquela garantida pela hipoteca do bem de
família. - É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas
que serve de efetiva residência. Recurso especial provido" (REsp no 650.831/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 16/11/2004, DJ 06/12/2004 - grifou-se). Na hipótese dos autos,
apesar de o executado possuir outro imóvel na cidade de Americana/SP, declarado inclusive em seu imposto
de renda, este não conseguiu comprovar que o imóvel objeto de constrição é utilizado efetivamente como
sua residência. Ao contrário, nos documentos de fls. 34/42 e de fls. 47, o executado declara residência na
cidade de Barretos. Afirma, ainda, ter locado o imóvel em questão para fazer frente ao aluguel por ele pago
na cidade vizinha. De efeito, caracteriza-se por residencial o imóvel que serve de local em que se estabelece
uma família, centralizando suas atividades com ânimo de permanecer em caráter definitivo. Portanto, sendo
o executado proprietário de mais de um imóvel e não sendo nenhum deles utilizado para sua moradia
permanente, não incidem os efeitos da impenhorabilidade sobre tais. Mantenho, pois, a decisão de fls. 78/79
na sua integralidade. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para, no prazo de 5(cinco) dias,
manifestar-se em termos de prosseguimento do feito”.
O agravante impugna a constrição alegando que o imóvel
penhorado, matrícula no 23.603, é o único que possui, sendo, portanto, bem
de família, e está alugado para terceiro, e que o dinheiro que obtém com o
aluguel é utilizado para pagamento do aluguel do imóvel onde reside na
cidade de Barretos.
Com a impugnação oposta em primeiro grau, juntou dois
contratos de locação: o primeiro, celebrado em 26 de outubro, em que consta
que o imóvel penhorado está alugado a David Willian dos Santos Peres por
R$ 500,00 (fls. 67/68), e o segundo, em que figura como locatário de imóvel
na cidade de Barretos (Avenida 49, número 320), celebrado com Ildefonso de
Macedo em 30 em outubro de 2018, com aluguel mensal de R$ 550,00 (fls.
70/74).
Está demonstrado, desse modo, que o valor do aluguel do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028337-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.167
4
imóvel penhorado é destinado à locação de outro imóvel da entidade familiar,
no qual reside o agravante, de modo que, a princípio, incide a Súmula 486 do
Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja
locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia
da sua família”.
Nem por isso, todavia, é caso de se reconhecer a
impenhorabilidade uma vez que o próprio agravante declarou à Receita
Federal ser proprietário de um segundo imóvel - fls. 35/43 - situado no
município de Americana, Rua Benedito Calixto, 870.
Ou seja, o imóvel atingido pela penhorado não é o único
de propriedade do executado, circunstância que exclui a aplicação da Súmula
486.
A certidão de fl. 79 expedida pelo Oficial de Registro de
Imóveis de Americana, segundo a qual o agravante não consta como
proprietário de imóveis naquela localidade, não tem a relevância preconizada
nas razões de recurso considerando que, novamente de acordo com a
declaração de imposta de renda, o executado não tem por hábito levar a
registro a aquisição de imóveis.
Melhor explicando. Tanto o imóvel penhorado, quanto o
imóvel situado em Americana, constam como de propriedade do agravante
em sua declaração de imposto de renda e de ambos consta a observação
“Registrado em cartório: não” (fls. 36 e 37).
O executado não esclareceu o motivo pelo qual o imóvel
da cidade de Americana está declarado em seu imposto de renda e não
comprovou que eventualmente foi vendido.
Como já observou o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento de caso análogo, “Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos
necessários, para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem
de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos”
(REsp no 282.354/MG, 4a Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior,
14.12.2000).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS. LEI N.
8.009/90.
ÔNUS
DA
PROVA.
DEVEDOR.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO. A mera alegação de cuidar-se de bem de família não
leva à impenhorabilidade do imóvel se o Tribunal estadual, no exame das
circunstâncias fáticas dos autos, conclui pela incompatibilidade da
sustentação em face da prova, cuja revisão encontra, em sede especial, o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. (REsp no 331.246/PB, 4a
Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior,
19.12.2002)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028337-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.167
5
Em resumo, ausente a comprovação de que o imóvel
atingido pela penhora constitui bem de família e é o único de propriedade do
executado, acertado se afigura o entendimento exposto na decisão de primeiro
grau, razão pela qual o inconformismo não comporta acolhimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator